Tribunal: CARF
Processo: 10140.721651/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721651/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
KIYOMI OHI SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
CONSTANTES EM DIRF. VERDADE MATERIAL.
Restando retificadas as informações declaradas pela fonte pagadora em DIRF,
com base nas quais se apurou a ocorrência da omissão de rendimentos, não há
como subsistir o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Primeira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), consubstanciada no
Acórdão no 08-034.478 (fls. 56/60), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de
Lançamento (fls. 37/46) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-
calendário 2013, em virtude da infração apurada, que consistiu em compensação indevida de
IRRF sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
A Fiscalização glosou o IRRF declarado sob o argumento de que não houve
comprovação da retenção, sendo a glosa mantida pela decisão da DRJ, a qual acrescentou que,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721651/2015-81
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721651/2015-81

de acordo com consulta feita ao sistema Portal Dirf (fls. 53/55), a fonte pagadora retificara sua
DIRF em 04/08/2015, informando rendimentos tributáveis (Código de Receita: 1889 –
Rendimentos Recebidos Acumuladamente, Natureza do RRA: DECISÃO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO), no valor de R$ 65.760,80, previdência oficial no valor de R$ 15,45 e IRRF no
valor zero.
Diante da inconsistência entre os valores declarados pelo Contribuinte e os
declarados pela fonte pagadora, a Segunda Turma da Segunda Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, na sessão de 14 de abril de 2016, resolveu, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos (fls. 89/95).
Portanto, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de o julgamento ser convertido em
diligência para a repartição de origem tome as seguintes providências:
1 – informe, em relação ao exercício 2013 (ano-calendário 2012), os seguintes valores:
rendimentos tributáveis recebidos pelo Contribuinte decorrentes de ação judicial;
imposto de renda retido na fonte; contribuição previdenciária oficial recolhida e demais
deduções legais; devendo intimar a fonte pagadora para obter informações;
2 – refaça os cálculos do imposto de renda devido, considerando as informações obtidas
no item 1;
3 – dê vista ao Recorrente do relatório dessa diligência, com prazo de 30 (trinta) dias
para, querendo, se pronunciar.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Turma para inclusão em pauta de
julgamento.
Em cumprimento à solicitação de diligência, a autoridade fiscal intimou a fonte
pagadora Banco do Brasil S/A a informar os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte
KIYOMI OHI SILVA, CPF 701.716.968-91 decorrentes de ação judicial; imposto de renda
retido na fonte; contribuição previdenciária oficial recolhida e demais deduções legais (fl. 101).
Em resposta, o Banco do Brasil S/A encaminhou os Informes de Rendimentos
Financeiros – Pessoa Física (fls. 106/108), os quais não informam os valores pagos ao
Contribuinte em decorrência de ação judicial, limitando-se a valores de aplicações financeiras.
Embora a fonte pagadora não tenha apresentado as informações solicitadas, a
autoridade fiscal encerrou a diligência fiscal, encaminhando os Informes ao CARF, sem cumprir
o que foi solicitado por este Conselho, não tendo sequer cientificado o Contribuinte.
Os autos foram devolvidos para a ciência do Contribuinte (fl. 112), tendo
retornado ao CARF com a ciência, porém sem cumprimento da diligência solicitada.
O Contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência.
Tendo em vista que eu fui o relator da Resolução em que foi solicitada a
diligência (fls. 89/95), o processo foi a mim encaminhado para relatoria (fl. 124), nos termos do
art. 89, § 13, do Ricarf:
Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros
dos colegiados vinculados à Seção e dos recursos repetitivos.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721651/2015-81

[...]
§ 13. Quando do retorno de diligência o relator ou redator da respectiva resolução
houver sido designado para novo mandato em colegiado da mesma Seção, o processo
será a ele distribuído, salvo na hipótese de já ter sido sorteado a outro Conselheiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O Contribuinte declarou como rendimentos tributáveis (RRA) o valor de R$
93.417,45 e como Imposto de Renda Retido na Fonte o valor de R$ 16.083,77.
A Fiscalização glosou o IRRF declarado sob o argumento de que não houve
comprovação da retenção, sendo a glosa mantida pela decisão da DRJ, a qual acrescentou que,
de acordo com consulta feita ao sistema Portal Dirf (fls. 53/55), a fonte pagadora retificara sua
DIRF em 04/08/2015, informando:
Rendimentos tributáveis (Código de Receita: 1889 – Rendimentos Recebidos
Acumuladamente, Natureza do RRA: DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO): R$
65.760,80.
Previdência oficial: R$ 15,45.
IRRF: valor zero.
Tendo em vista a inconsistência nos valores declarados pelo Contribuinte e
aqueles informados pela fonte pagadora em DIRF, foi solicitada uma diligência, conforme
Resolução de fls. 89/95.
No entanto, a autoridade fiscal não teve o devido cuidado de cumprir a
determinação deste Conselho e não esclareceu as dúvidas sobre os valores declarados, tendo se
conformado com a resposta da fonte pagadora, que não prestou as informações solicitadas.
Dessa forma, tendo sido inconclusiva a diligência fiscal, entendo que deve ser
considerado o que a própria autoridade julgadora de primeira instância constatou: a ocorrência de
uma retificação dos valores informados pela fonte pagadora, de modo que essas informações
devem ser utilizadas como cálculo do imposto devido pelo Contribuinte em relação aos valores
recebidos como rendimentos recebidos acumuladamente – RRA (fls. 53 e 75), pois não é justo
que o Fisco considere como correto o valor informado pela fonte pagadora a título de IRRF e não
considere os valores declarados como tributáveis pela mesma fonte pagadora, no mesmo
documento, em prejuízo do Contribuinte.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721651/2015-81

Portanto, entendo que devem ser considerados os seguintes valores (fls. 53 e 75):
Rendimentos tributáveis (RRA): R$ 65.760,80
Previdência oficial: R$ 15,45
IRRF:R$ 0,00
Com as informações acima, temos o seguinte:
Rendimentos recebidos = RRA – honorários advocatícios (fl. 73)
Rendimentos recebidos = R$ 65.760,80 – R$ 8.591,02 = R$ 57.169,78
Efetuando-se os cálculos segundo a tabela do RRA, conclui-se, portanto, que o
valor do imposto devido relativo ao RRA é zero. Por conseguinte, deve ser cancelada a
Notificação de Lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 128
DF CARF MF
Original